Tribunal: STF
Processo: HC 55238
Classe: HC
Órgão julgador: DJACI FALCÃO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1977-08-12
Data de publicação: 1977-08-12

Ementa:
- Coação emanada de autoridade (o juiz da execução) cujos atos não se encontram diretamente sujeitos à jurisdição da Suprema Corte. Conhecimento vedado pelo art. 119, I, h,  da vigente Lei Maior. Recomendação ao Tribunal de Alçada Criminal.